Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-62.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018197-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVIA MARA VIANA - CPF: 495.557.901-91 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), MARCELLA DE PAULA FRANCA - CPF: 388.786.098-54 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0175-54 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1018197-62.2021.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Parte Recorrente(s):
Gazin Industria E Comercio De Moveis e Eletrodomesticos Ltda

Parte Recorrida(s):
Silvia Mara Viana

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
97

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DA COMPRA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CANCELAMENTO DA COMPRA NÃO REALIZADO - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Gazin, ora recorrente, pleiteia em seu recurso a reforma da sentença que declarou inexistente o débito discutido, bem como a condenou solidariamente em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de não ter comprovado o estorno da compra solicitado pela autora/recorrida.

2.

Narra a parte autora que comprou um notebook, no cartão de crédito, junto à segunda requerida em 29/06/2020 no valor de R$ 1.739,39 (mil setecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), todavia, em casa, ao tentar ligar o aparelho, não conseguiu, pois o mesmo não funcionou. Logo, dirigiu-se até a loja onde efetuou a compra e foi informada de que não tinha disponível outro produto para substituí-lo, razão pela qual solicitou o cancelamento da compra e devolução do montante pago pelo produto.

3.

Em suas razões recursais, a demandada Gazin afirma que não houve ato ilícito praticado, sustentando que foi emitido o cancelamento da compra, fato este que exclui seu dever de indenizar.

4.

Da análise dos autos, observo que em que pese a recorrente defenda que realizou o pedido de cancelamento/devolução do valor correspondente perante a terceira reclamada, responsável pela transação, não juntou aos autos nenhum comprovante de sua resolução.

5.

Desse modo, em se tratando de relação de consumo, como é o caso destes autos, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados na prestação dos serviços, na forma dos arts. 7o parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC.

6.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, todavia, o que não ocorreu no caso em comento, uma vez que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de concretizar as suas alegações sobre o cancelamento e/ou estorno da venda.

7.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva em relação aos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos seus serviços, conforme art. 14 do CDC.

8.

Nesse sentido, o débito discutido na presente demanda deve ser declarado inexigível, bem como a parte Recorrida deve ser indenizada pelos danos morais sofridos, já que a conduta da Recorrente ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois a autora teve seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito pela corré Neon Pagamentos S.A.

9.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.

Desse modo, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece redução, porquanto adequado ao caso concreto e aos de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022